Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), STOLLER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.995.261/0001-18 (EMBARGADO), EDSON APARECIDO ANDRADE - CPF: 761.568.269-04 (EMBARGANTE), EDSON APARECIDO ANDRADE - CNPJ: 37.791.799/0001-91 (EMBARGANTE), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CPF: 811.590.721-91 (EMBARGANTE), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CNPJ: 37.902.191/0001-97 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001022-30.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRAZO DE BLIDAGEM ESGOTADO - ESSENCIALIDADE DE BENS – RENDA DE ALUGUÉIS – NÃO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – LEGITIMIDADE ATIVA DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO – CONVOÇÃO DO CONCLAVE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001022-30.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO

EMBARGADO: STOLLER DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino,
figurando como pessoa jurídica e física,

de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRAZO DE BLIDAGEM ESGOTADO - ESSENCIALIDADE DE BENS – RENDA DE ALUGUÉIS – NÃO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – LEGITIMIDADE ATIVA DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO – CONVOÇÃO DO CONCLAVE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O período de blindagem, já estendido uma vez, teve o seu prazo esgotado, o que, a princípio, autoriza o prosseguimento da execução.

Inviável a declaração de essencialidade, se não demonstrado que os imóveis e rendas sejam essenciais ao soerguimento da atividade empresarial, em particular se observado que nem mesmo se encontram declarados na recuperação judicial.

Reconhecida em recursos anteriores a legitimidade ativa de ambos os recuperandos, que figuram na qualidade de produtores rurais, de rigor a convocação da Assembleia Geral de Credores.

Alegam que o acórdão foi contraditório e omisso ao permitir o prosseguimento da execução de crédito concursal, porque em desconformidade ao
par conditio creditorum
instaurado.

Sustentam, também, a ocorrência de omissão quanto a declaração de essencialidade dos imóveis e rendas penhorados. Aduzem que foram apresentadas todas as provas solicitadas pelo juízo, com a ratificação da essencialidade pela administradora judicial.

Asseveram que a embargada induziu esta Câmara em erro ao omitir informações que são do conhecimento do juízo, quanto a situação fática dos acontecimentos que impedem a realização da AGC. Dizem que a prorrogação da AGC está no poder geral de cautelar do juízo.

Sustenta que o pedido de prorrogação de blindagem não havia sido analisado pelo Juízo no momento da prolação da decisão agravada, o que revela inovação recursal.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id 133368652). Sustenta não haver contradição no v. acórdão, porquanto embora reconhecida a concursalidade do crédito, a permissão do prosseguimento da ação de execução é consequência do esgotamento do prazo do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Diz também não haver omissão e contradição em relação a essencialidade dos bens imóveis e proventos, porque os embargantes não trouxeram prova cabal da essencialidade. Não há, ainda, omissão quanto à suspensão do prazo da AGC. Neste ponto, alega que a convocação da assembleia não se trata de discricionariedade do Juízo recuperacional, porquanto já esgotados os prazos processuais, inclusive porque o processo foi distribuído em 2020. Por fim, aduz não haver obscuridade quanto à decisão agravada não ter mencionado a suspensão da AGC. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001022-30.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os declaratórios foram opostos a fim de sanar supostos vícios de contradição e omissão.

O Agravo de Instrumento foi interposto por Stoller do Brasil Ltda., de decisão que no bojo da Recuperação Judicial movida pelos ora embargantes:
a)
declarou a essencialidade dos imóveis e dos rendimentos oriundos dos aluguéis em relação às matrículas n. 86 e n. 8575, localizados em Primavera do Leste;
b)
determinou a suspensão da Ação de Execução n. 1009194-29.2018.8.26.0114, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, bem como das Cartas Precatórias dela emanadas (nos 1007312-86.2018.8.11.0037 e 1005848-27.2018.8.11.0037);
c)
determinou a devolução dos valores já depositados para o credor a título de pagamento da execução, acrescido de juros e correção monetária;
d)
determinou a intimação dos locatários (atuais e futuros) a depositarem os aluguéis em conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial, a fim de que os valores sejam utilizados no soerguimento dos recuperandos e,
e)
determinou a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores até que seja decidido pelas instâncias superiores a questão afeta a legitimidade da Sra. Elisângela Carissimi para figurar no polo ativo da recuperação judicial.

Na hipótese, o v. acórdão entendeu que não restou demonstrada a essencialidade dos imóveis e rendas; que o período de blindagem já havia se esgotado, o que permitia, a princípio, o prosseguimento da execução e que em recurso outro a legitimidade dos agravados, ora embargados, fora reconhecida, o que possibilita a convocação da Assembleia Geral de Credores.

Em particular, quanto a ausência de comprovação da essencialidade dos bens imóveis e rendas, o v. acórdão consignou:

“...embora os imóveis nos quais foi deferida a penhora de rendimentos seja de propriedade do executado Edson, em recuperação judicial, não há, de fato, demonstração de que tais imóveis e rendas sejam essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

Assim se diz, porque não restou claro que os bens e rendas sejam de fato indispensáveis à manutenção da atividade dos produtores rurais, ou seja, de que sem eles, o exercício da atividade principal ficaria impedido, assim como o cumprimento do plano.

Realça-se que não basta a simples alegação de que o bem é essencial à empresa, porque este lhe “gera caixa”. Isto é, aventar apenas a possibilidade de o bem gerar recursos financeiros à recuperação judicial não pode, por si, defini-lo como essencial à empresa em recuperação, sob pena de banalização do instituto.

Ademais,
como manifestado pelo administrador judicial, referidos rendimentos de alugueis não se encontram declarados na recuperação judicial, circunstância que, a toda evidência, reforça a ausência de essencialidade dessas rendas a continuidade das atividades e do próprio cumprimento da recuperação judicial
.

Nessa medida,
os recuperandos não estabeleceram o vínculo entre o bem e a manutenção das atividades, de maneira que se mostra insuficiente a sua simples capacidade de gerar riqueza a autorizar o reconhecimento da sua essencialidade
.

Por sua vez, o v. acórdão verificou que o período de blindagem já havia se esgotado, o que, a princípio, autoriza o prosseguimento da execução. Nesse sentido:

“De notar-se que o processamento da recuperação judicial promovida por Edson e Elisângela foi deferido em 08/10/2020, portanto, em momento posterior ao deferimento da penhora dos rendimentos.

Com efeito, não se olvida de que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”, pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, nos termos do art. 6o, inciso III e § 4o, da Lei n. 11.101/2005.

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

Contudo, na hipótese, verifica-se que o período de blindagem, já estendido uma vez, teve o seu prazo esgotado, o que, a princípio, autoriza o prosseguimento da execução.”

Vê-se, assim, que a discussão voltou-se a possibilidade da prosseguimento da execução e não, propriamente para o deferimento, ou não, da prorrogação do período de blindagem. Aliás, no caso, verificou-se somente o fato de que o período de blindagem havia se esgotado, o que,
a princípio
, autoriza o prosseguimento da execução.

Quanto à convocação da Assembleia Geral de Credores, o v. acórdão entendeu não haver motivo justificador para a suspensão, porquanto já reconhecida à legitimidade ativa de ambos os recuperandos em recurso com trânsito em julgado, como destacado:

Por fim, não se olvida quanto ao imbróglio gerado pelos julgamentos conflitantes neste e. Tribunal de Justiça acerca da legitimidade da recuperanda Elisângela Carissimi para figurar no polo ativo da recuperação judicial.

Porém, anota-se que o Agravo de Instrumento n. 1025755-31.2020.8.11.0000, de minha relatoria, que reconheceu a condição de ambos os recuperandos como produtores rurais, encontra-se com trânsito em julgado desde 03/05/2021.

Quanto ao Agravo de Instrumento n. 1026354-67.2020.8.11.0000, que também reconheceu a legitimidade ativa da recuperanda Elisângela, embora pendente AREsp n. 1992943/MT, não há notícia de que tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Sob tal perspectiva, não se visualiza justificativa para a suspensão da instalação do conclave, de modo que de rigor a determinação de prazo para a sua realização, nos termos da decisão deste Relator nos referidos agravos de instrumento, ou seja, com a recuperanda Elisângela no polo ativo da recuperação judicial.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

De notar-se, assim, que não há contradição a ser sanada. Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

De outra via, i
mpende destacar que
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita,
o que os embargantes denominam de omissão e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

O que se
pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para o fim de rediscutir aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

De modo que a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022